Tribunal: TJPA
Processo: 0819824-58.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819824-58.2022.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO FARIAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 778 dias-multa, em razão da apreensão de 1.008g de maconha transportados em veículo automotor, além de R$ 1.003,00 (mil e três reais) em espécie.

2.

A defesa suscita nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e violação à cadeia de custódia, pleiteando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a abordagem policial, precedida de denúncia anônima, careceu de fundada suspeita, em afronta ao art. 244, do CPP;

(II) saber se houve violação à cadeia de custódia apta a macular a prova pericial;

(III) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

(IV) saber se a dosimetria da pena comporta reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial mostrou-se legítima, pois precedida de informação específica acerca de veículo identificado e indivíduo em atitude suspeita, posteriormente localizado no ponto indicado, circunstâncias que configuram fundada suspeita nos termos do art. 244, do CPP.

5. A apreensão da droga decorreu de diligência regular, inexistindo ilicitude originária ou derivada. A cadeia de custódia foi preservada por meio de auto de apreensão e laudos toxicológicos provisório e definitivo, sem demonstração concreta de adulteração do material.

6. A materialidade restou comprovada pelos laudos periciais que atestaram tratar-se de Cannabis sativa L., com peso de 1.008g. A autoria encontra respaldo nos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, aliados à quantidade significativa da droga e ao numerário apreendido, circunstâncias indicativas da destinação mercantil.

7. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa genérica das consequências do crime, mantendo-se a exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

8. Mantida a agravante da reincidência e afastada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Regime inicial fechado preservado, bem como a impossibilidade de substituição da pena, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A denúncia anônima, quando corroborada por elementos objetivos verificados no local da diligência, legitima a busca pessoal e veicular fundada no art. 244 do CPP.

2. A ausência de demonstração concreta de quebra da cadeia de custódia não autoriza o reconhecimento de nulidade da prova pericial.

3. A quantidade e a natureza do entorpecente constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 33 e 44; CPP, arts. 158-A e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.376.803/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 04/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0819824-58.2022.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: LEANDRO FARIAS DA COSTA

DEFESA: HELLEM PATRÍCIA SOUSA VERAS – OAB/SP 486.378

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LEANDRO FARIAS DA COSTA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena definitiva de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A denúncia foi recebida em 08.11.2022, conforme decisão de recebimento (ID 31756963).

Segundo a denúncia (ID 31756962), no dia 04.10.2022, por volta das 12h30min, em via pública, na Rodovia do Quarenta Horas, Avenida Hélio Gueiros, bairro Quarenta Horas, Ananindeua/PA, após informação repassada por popular acerca de indivíduo em situação suspeita em veículo RENAULT SANDERO, cor prata, placa AUH3B75, policiais militares diligenciaram ao local, procederam à abordagem e, em revista veicular, localizaram no interior do automóvel 03 (três) tabletes de substância identificada como “maconha”, pesando 1.008g (mil e oito gramas), acondicionados em mochila preta, além de R$ 1.003,00 (mil e três reais), tendo o Recorrente, conforme narrado, afirmado que a substância seria comercializada no município.

A sentença foi proferida em 16.09.2025 (ID 31757118), estabelecendo a reprimenda acima indicada, com exasperação da pena-base e fixação do regime inicial fechado, assentando o édito condenatório, em síntese, na materialidade e autoria reconhecidas a partir do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Em suas razões recursais (ID 31757124), a Defesa suscita, preliminarmente, nulidade da prova por violação à cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP), com invocação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”, sustentando que a apreensão teria decorrido de abordagem lastreada em denúncia anônima desacompanhada de elementos objetivos e sem fundada suspeita, em afronta ao art. 244, do CPP e ao art. 5º, LVI, da Constituição; no mérito, alega fragilidade probatória e ausência de demonstração suficiente da destinação mercantil, afirmando que a condenação se apoiaria, essencialmente, em relatos policiais, pugnando, ao final, pela absolvição; subsidiariamente, requer reforma da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal e, por consequência, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31757129), nas quais refuta as teses defensivas, sustentando, em suma, a higidez da diligência policial e a existência de justa causa para a abordagem e revista, asseverando que a atuação teria sido corroborada por circunstâncias objetivas, não se tratando de mera denúncia anônima isolada, e defendendo a suficiência do acervo probatório para manutenção integral da condenação; ao final, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 33450869) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se às contrarrazões e consignando, em síntese, a inexistência de nulidade na busca veicular, a presença de fundada suspeita apta a justificar a diligência, bem como a suficiência probatória e a adequação da dosimetria aplicada, na condição de
custos iuris

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por LEANDRO FARIAS DA COSTA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A defesa sustenta a nulidade da prova sob o argumento de que a abordagem policial teria se lastreado exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia ou elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita, em afronta ao art. 244, do CPP, bem como alega inobservância da cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP), requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não assiste razão
ao Recorrente.

Conforme se extrai da denúncia, a guarnição foi acionada após receber informação acerca de indivíduo em situação suspeita no interior de veículo RENAULT SANDERO, cor prata, placa AUH3B75, estacionado na Avenida Hélio Gueiros, próximo à rotatória do Quarenta Horas.

A sentença esclarece que os policiais diligenciaram até o local indicado, identificaram o Recorrente no interior do veículo e, após busca pessoal — que nada encontrou — procederam à revista veicular, ocasião em que localizaram 03 (três) tabletes de maconha, totalizando 1.008g, acondicionados em mochila no interior do automóvel.

Consta, ainda, nos autos que a informação recebida não foi tomada de forma isolada, mas associada à localização do veículo e do indivíduo nas circunstâncias descritas, afastando a tese de mera intuição subjetiva.

O art. 244, do CPP autoriza a busca pessoal — e, por extensão lógica, a veicular — quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

No caso concreto, havia notícia prévia específica, identificação do veículo, localização do Recorrente no ponto indicado e circunstâncias fáticas que justificaram a averiguação.

A diligência inicial mostrou-se legítima, e a descoberta da droga constituiu desdobramento direto da abordagem regularmente instaurada. Não há falar, portanto, em prova ilícita ou em contaminação derivada.

No tocante à cadeia de custódia, a materialidade encontra-se respaldada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos Laudos Periciais — provisório e definitivo — que atestaram tratar-se de Cannabis sativa L., com peso de 1.008g, inexistindo demonstração concreta de adulteração, violação ou quebra da integridade do material apreendido.

Ademais, a mera alegação abstrata não é suficiente para invalidar a prova pericial regularmente produzida.

Diante disso,
rejeito,
pois, a preliminar.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 12h30min, em via pública, na Rodovia do Quarenta Horas, Avenida Hélio Gueiros, bairro Quarenta Horas, Ananindeua/PA, o Recorrente transportava, para fins de tráfico, 03 (três) tabletes de maconha, totalizando 1.008g, acondicionados no interior de seu veículo.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente à pena definitiva de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 778 dias-multa, em regime inicial fechado.

DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Toxicológicos provisório e definitivo, que confirmaram a natureza ilícita da substância e seu peso total de 1.008g.

A autoria emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram a localização da droga no interior da mochila situada no piso do veículo ocupado pelo Recorrente.

A quantidade expressiva do entorpecente, fracionado em tabletes prensados, associada ao numerário apreendido (R$ 1.003,00), revela destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A defesa, subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Primeira fase – Pena-base.

O delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 05 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa.

Inicialmente, afasto a valoração negativa das consequências do crime por ter sido fundada em argumentos genéricos acerca dos malefícios sociais do tráfico, fundamentação abstrata e inerente ao próprio tipo penal, insuficiente para justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59, do CP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Todavia, a natureza e a quantidade da droga devem ser mantida sua valoração negativa, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

No caso, foram apreendidos 03 (três) tabletes de maconha, totalizando 1.008g, quantidade expressiva, superior a um quilograma, circunstância que evidência maior reprovabilidade da conduta.

Conforme reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.376.803/MT (Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 04/12/2024), a quantidade e a variedade do entorpecente constituem critérios legítimos de individualização da pena-base, inexistindo critério matemático fixo para a exasperação, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, partindo do mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, aplico a fração de 1/6, fixando a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Segunda fase – Agravantes e atenuantes.

Não há atenuantes.

Incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), corretamente reconhecida pela magistrada de piso.

Nesse ponto, a decisão merece integral manutenção, eis que a fração de 1/6 aplicada na origem revela-se proporcional e em consonância com a jurisprudência dominante, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade.

Assim, mantendo o critério adotado na sentença, aplico o aumento de 1/6 sobre a pena-base ora readequada, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Terceira fase – Causas de aumento e diminuição.

Não incidem causas de aumento.

Igualmente, correta a magistrada de piso ao afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da reincidência do Recorrente, circunstância que impede o reconhecimento do benefício por ausência de requisito legal cumulativo.

Diante disso, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Regime inicial.

Considerando a reincidência e as circunstâncias concretas do caso, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Substituição da pena.

Incabível a substituição por restritivas de direitos, pois a pena é superior a 04 anos e o Recorrente é reincidente, não preenchendo os requisitos do art. 44, do CP.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para readequar a pena-base, afastando a valoração genérica das consequências do crime, redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026